Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-02.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025162-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARILSON ALVES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 016.192.641-02 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), MONICA ALVES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 314.117.891-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO -
RECURSO REJEITADO
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art.
1.025
. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º
1025162-02.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARILSON ALVES DE OLIVEIRA AMORIM
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa quanto aos dispositivos invocados no Recurso, quais sejam: artigos 373, inciso I, e 489, § 1.º, ambos do Código de Processo Civil e artigos 6.º, inciso VIII, e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que não foi apreciada a divergência jurisprudencial.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar os artigos citados.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021